Tribunal: TJMT
Processo: 1031472-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031472-82.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), ALLAN STUART DA SILVA GELINSKI - CPF: 004.199.342-00 (INTERESSADO), ALTAMIR GELINSKI - CPF: 399.859.549-04 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO MANDAMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ATO OMISSIVO DE JUIZ. REVOGAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULOS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO DEFERIDA COM PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESEMBARAÇO PARA TRANSFERÊNCIA. MATÉRIA RELACIONADA À RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra alegada omissão judicial em analisar pedido de revogação de restrição RENAJUD sobre veículos apreendidos em investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na adequação do Mandado de Segurança como meio para impugnar a omissão judicial relativa ao desembaraço de veículos cuja restituição já foi deferida com restrição de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança não é a via adequada para impugnar ato judicial passível de recurso ou correição, conforme o teor da Súmula 267 do STF e o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

4.

A pretensão de revogação da restrição RENAJUD, embora visando a transferência da propriedade e o livre exercício profissional, está intrinsecamente ligada à questão da restituição do bem apreendido, matéria para a qual existem outros remédios jurídicos cabíveis.

5.

A decisão que versa sobre a restituição de bens apreendidos em processo criminal é impugnável por meio de recurso de apelação (art. 593, II, CPP).

6.

Não se vislumbra teratologia na decisão judicial que deferiu a restituição dos veículos na condição de fiéis depositários, com a restrição de alienação até o deslinde do processo.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da inadequação do Mandado de Segurança para discutir questões relacionadas à restituição de bens apreendidos quando houver outros meios processuais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: "Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial relacionado à restituição de bem apreendido, ainda que indiretamente, quando existirem outros recursos processuais adequados para impugnar a decisão, em observância à Súmula 267 do STF."

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Código de Processo Penal, art. 593, II; Súmula 267, STF.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido te tutela liminar, impetrado por ALLAN STUART DA SILVA GELINSKI e por ALTAMIR GELINSKI contra ato omissivo atribuído ao Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças - MT.

Os impetrantes alegam que o juízo
a quo
vem protelando, há mais de 485 dias, a análise de pedido de revogação de restrição RENAJUD incidente sobre seus veículos (Caminhão Trator Scania G420 A 4X2, placas NCA2A16, e Carreta Semirreboque SR/LIBRELATO CANCAENCR 3E, placas NXS1997), apreendidos em 27/05/2022 por transporte irregular de madeira.

Relatam que a restituição dos veículos, a título de depósito, foi determinada em 01/07/2023, mas a restrição RENAJUD tem impedido a transferência da propriedade para os requerentes e a emissão dos CRLVs, prejudicando o exercício da atividade profissional.

Esclarecem, no ponto, que o veículo Carreta Semirreboque SR/LIBRELATO CANCAENCR 3E, placas NXS1997, ano/modelo 2014/2014, chassi nº 97T0AN673EC002088, adquirido pelo primeiro impetrante, Allan Stuart da Silva Gelinski, estava na iminência de ser transferido quando de sua apreensão, tendo em vista que o recibo digital de compra e venda já se encontrava preenchido em seu nome, desde 03/02/2022 (doc. id. nº 87943361).

Informam, ainda, que o contrato de compra e venda do Caminhão Trator Scania G420 A 4X2, de cor branca, placas NCA2A16, ano/modelo 2010/2010, chassi nº 9BSG4X200A3664600, data de 06/05/2022 (doc. id. nº 87943366).

O pedido de revogação da restrição, formulado em 04/07/2023, conta com parecer favorável do Ministério Público, desde 07/08/2023. Apesar da reiteração do pedido, em 20/09/2024, o Juízo impetrado teria permanecido inerte.

Os impetrantes sustentam que a omissão do Juízo configuraria ilegalidade e abuso de poder, violando seu direito líquido e certo de livre locomoção e exercício profissional, e requerem a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da restrição RENAJUD, autorizando o DETRAN a concluir a transferência da propriedade e emitir os CRLVs atualizados. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança.

Juntaram documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Sobrevieram aos autos as informações do juízo singular.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador, João Augusto Veras Gadelha, é pelo não conhecimento do
mandamus,
com a extinção do feito sem análise do mérito e, acaso conhecido, pela denegação.

À pauta.

Voto.

Em um primeiro momento, à vista da inicial e dos documentos carreados, entendi que a questão versada não se tratava, propriamente, de restituição de veículo, matéria cujo conhecimento se faz inviável por meio do mandado de segurança.

Nesse contexto, e em ordem a avaliar eventual teratologia, indeferi o pedido de tutela de urgência.

Para tanto, utilizei a seguinte fundamentação:

“Verifico, a partir da atenta leitura da inicial, que a restituição dos veículos foi determinada pelo juízo, contudo, a persistência da restrição do RENAJUD estaria, segundo indicam os requerentes, obstando a finalização da aquisição dos veículos, que já havia sido por eles iniciada, bem como o livre exercício da profissão de caminhoneiro, porque não conseguem obter a documentação necessária nos órgãos de trânsito.

Observo que o RENAJUD, sistema online que interliga o Poder Judiciário ao sistema do Detran, constitui ferramenta essencial para a efetivação de decisões judiciais relacionadas a veículos. Através dele, magistrados podem determinar a restrição de veículos em casos de dívidas ou pendências judiciais, garantindo o cumprimento de obrigações e a satisfação de direitos.

É crucial destacar que o RENAJUD oferece diferentes modalidades de bloqueio, cada qual com suas particularidades e consequências. A escolha da modalidade adequada se mostra fundamental para que a restrição imposta seja proporcional à natureza da obrigação e ao objetivo almejado na decisão judicial.

O bloqueio total, a modalidade mais abrangente, impede qualquer tipo de transação com o veículo, incluindo transferência de propriedade, licenciamento e circulação. Já o bloqueio para transferência visa impedir a alienação do bem, permitindo, contudo, que o veículo continue circulando. Por fim, o bloqueio para circulação impede que o veículo transite em vias públicas, podendo culminar em sua apreensão.

Nesse contexto, visualizo, neste momento, que os recorrentes alegam que não conseguem exercer seu labor lícito porque não seria possível a transferência da propriedade dos veículos apreendidos.

Contudo, a autoridade judiciária, ao determinar a restituição dos veículos, anotou que:

“Assim, por se tratar de material apreendido em virtude de suposta prática de criminal ambiental e, por força da interpretação extraída dos artigos 25 e 72, ambos da Lei 9.605/98, o veículo poderá ser restituído ao seu proprietário desde que não obste a marcha processual. Nestas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição para o fim específico de NOMEAR Altamir Gelinski e Allan Stuart da Silva Gelinsk como fiéis depositários, não podendo alienar os bens até o deslinde deste procedimento, motivo pelo qual foi realizada a respectiva restrição por meio do RENAJUD (anexos)”.

Portanto, a única restrição imposta pelo magistrado concerne justamente à proibição de transferência dos sobreditos veículos, mostrando-se a concessão da liminar vindicada medida açodada e potencialmente irreversível.

Ainda que se aponte a possível morosidade na apreciação do pedido pelo juízo singular, a irreversibilidade da medida desaconselha a adoção da medida pretendida antes da colheita dos informes.

Anoto, ainda, a potencial inadequação da via eleita, porquanto esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas compartilha do entendimento de que:

“Dirigindo-se a irresignação do impetrante à alienação antecipada de bens, com utilização do mandado de segurança para pleitear a restituição dos veículos sequestrados, cumpre ser extinta a ação sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, visto que, consoante inteligência do enunciado de Súmula n.º 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. (N.U 1001299-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Logo, INDEFIRO A TUTELA LIMINAR pretendida.”

Após a colheita dos informes, bem como a teor do entendimento esposado pelo douto Procurador em seu luzidio parecer, concluo que a matéria posta, malgrado não contenha pedido expresso de restituição do veículo – já deferida pelo juízo de origem, ainda que com restrições – liga-se umbilicalmente a ela, versando sobre o desembaraço do bem para sua venda/aquisição.

Em síntese, o pedido de desembaraço integral em relação ao RENAJUD é intrinsecamente relacionado ao pedido de restituição do bem, devendo seguir a mesma sorte, isto é, o não conhecimento.

De todo modo, anoto que o requerente pugna pela medida em tela para que possa finalizar a transferência do veículo ao seu nome, veículo apreendido, em tese, no transporte clandestino de madeira.

Ou seja, ao fim e ao cabo, o requerente, salvo melhor juízo, nem mesmo seria parte legítima para requestar a restituição do bem, registrado em nome de outrem.

De resto, anoto que, conforme posto na decisão de indeferimento da tutela liminar, não vislumbro teratologia a ser sanada na decisão combatida, bem como tem-se o risco concreto de irreversibilidade em caso de concessão da ordem, sem perder de vista que o juízo singular ainda não se manifestou sobre o pedido.

Diante dos fundamentos até aqui assentados,
constato a

ausência de teratologia na decisão combatida
e, acompanhando o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
concluo ser inadmissível, na espécie, o manejo do mandado de segurança, que deve ser extinto, monocraticamente.

Com efeito, a s
úmula 267 do STF estabelece que “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

O Superior Tribunal de Justiça, comungando do mesmo entendimento, exarou os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL POR ESTA VIA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Extraiu-se dos autos que
a Corte de origem julgou extinto, sem resolução de mérito, o writ impetrado pelo recorrente por entender que, in casu, seria cabível a interposição de recurso de apelação pela defesa, e não de mandado de segurança,
haja vista que a decisão singular impetrada que convalidou os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, relativos a pedido de aplicação de medida assecuratória em face do impetrante, detém caráter definitivo,
incidindo, portanto, a Súmula n. 267/STF
. Ainda, constou do acórdão vergastado que, por se tratar de vício de competência, admite-se, em regra, a convalidação, pela autoridade competente, dos atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/SJRJ, o que não acarreta lesão ao interesse público, nem prejuízo ou lesão a terceiros (art. 55 da Lei nº 9.784/99), aplicando-se, na espécie, o princípio do aproveitamento dos atos processuais em sede processual penal.

2. Esta Corte superior possui entendimento, mutatis mutandis, no sentido de que "
É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
. Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF" (AgRg no RMS n. 59.605/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020).

3.
Não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado, o qual concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de decisão teratológica
e pela possibilidade de convalidação, pela autoridade competente, dos atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/SJR, o que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A inversão do julgado, a fim de que fosse levantado integralmente a indisponibilidade dos bens, demandaria dilação probatória, o que é inadmissível por esta via recursal. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 71.497/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

2.
In casu, a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido desafia recurso próprio, qual seja, a apelação do art. 593, II, do CPP, que, em regra, possui efeito suspensivo.

3.
Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida
que concluiu fundamentadamente que os bens apreendidos ainda interessam ao processo e que há aparente ligação entre as empresas, que compartilhavam o mesmo imóvel, mobiliário e equipamentos.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 66.246/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No mesmo diapasão, colho da jurisprudência deste Tribunal Estadual o seguinte entendimento:

“EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DECRETADO EM SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas, cujo perdimento em favor da União foi decretado na sentença condenatória.

2. Fatos relevantes: o impetrante alega ser terceiro de boa-fé, não tendo qualquer participação nos fatos que levaram à condenação dos acusados e ao perdimento do veículo indicado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, cuja propriedade é reivindicada por terceiro de boa-fé, após o decreto de perdimento em sentença penal condenatória, para a qual a lei prevê recurso dotado de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança não é via adequada para discutir a restituição de bem apreendido, especialmente quando já houve decisão judicial sobre o perdimento, existindo outros meios processuais próprios para tal finalidade.

5. Da decisão que rejeita a restituição de bem apreendido, caberá recurso de apelação (art. 593, II, CPP), para o qual, em regra, se atribui efeito suspensivo.

6. A restituição de bens apreendidos no processo criminal exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e da impossibilidade de decreto de perdimento, requisitos não preenchidos no caso em análise.

7. O impetrante não demonstrou de forma inequívoca sua condição de terceiro de boa-fé, nem comprovou que o veículo não era instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, persistindo o interesse processual sobre o bem.

6. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, conforme disposto no artigo 5º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

7. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o parecer.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II e III; CPP, arts. 118 e 120; Lei nº 11.343/2006, art. 63; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/04/2022.

(N.U 1015520-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

“Ementa: Direito processual penal. Mandado de segurança. Restituição de bem apreendido. Veículos utilizados em práticas criminosas. Indeferimento. Segurança denegada.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo que indeferiu o pedido de restituição de duas motocicletas, apreendidas em residência supostamente utilizada para a prática de crimes, visando à restituição dos bens.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) cabimento do mandado de segurança para impugnar decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos; 2) restituição dos bens por ausência de comprovação de sua utilização em crimes.

III. Razões de decidir

O indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida pode ser impugnado via apelação criminal, conforme o artigo 593, II, do CPP, porém admite-se a utilização do mandado de segurança para evitar danos de difícil reparação, com base em precedentes do TJMT.

As motocicletas apreendidas foram encontradas em residência utilizada como ponto de apoio a práticas delitivas, onde foram apreendidas pistolas 9mm, munições e balaclavas,

reforçando a sua vinculação com os crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A restituição de bens apreendidos depende da ausência de interesse para a investigação criminal ou ação penal, além de não estarem sujeitos à pena de perdimento (CPP, art. 118, 120, e CP, art. 91, II).

As investigações indicam que as motocicletas possivelmente foram utilizadas em delitos, incluindo homicídio, e sua apreensão visa impedir a prática de novos crimes.

A via estreita do mandado de segurança não comporta análise aprofundada de provas e a apreensão mostra-se necessária até a conclusão da instrução processual.

IV. Dispositivo e Tese

Mandado de segurança denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 593, II; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.08.2017; TJMT, MS 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 08.08.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, MS 1008978-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 5.9.2019, p. 13.9.2019; TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.04.2022; TJPR - AC nº 0731980-0 – Relator: Dr. Raul Vaz da Silva Portugal – 29.4.2011.

(N.U 1018151-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Portanto, não existindo teratologia na decisão combatida, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, e da s
úmula 267 do STF, bem como, nos termos do artigo 51, XIV, do RITJMT,
julgo extinto, sem julgamento do mérito
, o presente
mandamus
, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025